Tribunal: STF
Processo: HC 81107
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Pedidos deduzidos junto ao
Tribunal indicado como coator, repetida e sucessivamente, que já
foram decididos. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser
reparado, nesta via, diante dos termos da decisão impugnada. 4.
Habeas corpus indeferido.